Tribunal: CARF
Processo: 10860.721362/2015-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Consoante o que dispõe a legislação, é cabível a exclusão das pessoas jurídicas do Simples Nacional quando da existência de débitos, sem exigibilidades suspensas, junto ao INSS ou, junto às Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal.
ATOS DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E/OU ILEGALIDADE. FALTA DE COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA.
Não dispõe as autoridades administrativas competência para apreciar a constitucionalidade e legalidade de atos emanados pela Administração Tributária de acordo como normas legitimamente inseridas no ordenamento jurídico.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 86

1
85
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10860.721362/2015­56
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­004.771 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Matéria
IRPJ
Recorrente
ED ART SISTEMAS LTDA ­ ME.
Recorrida
FAZENDA PÚBLICA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2016
EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Consoante o que dispõe a legislação, é cabível a exclusão das pessoas
jurídicas do Simples Nacional quando da existência de débitos, sem
exigibilidades suspensas, junto ao INSS ou, junto às Fazendas Públicas
Federal, Estadual ou Municipal.
ATOS
DA
ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
E/OU
ILEGALIDADE.
FALTA
DE
COMPETÊNCIA
PARA
APRECIAÇÃO
PELA
AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA.
Não dispõe as autoridades administrativas competência para apreciar a
constitucionalidade e legalidade de atos emanados pela Administração
Tributária de acordo como normas legitimamente inseridas no ordenamento
jurídico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer e
negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.721362/2015-56
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10860.721362/2015­56
Acórdão n.o 1402­004.771
S1­C4T2
Fl. 87

2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia
Sampaio, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone (Presidente), Wilson
Kazumi Nakayama (Suplente Convocado) e Marcelo José Luz de Macedo (suplente
convocado). Ausente o conselheiro Murillo Lo Visco.

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10860.721362/2015­56
Acórdão n.o 1402­004.771
S1­C4T2
Fl. 88

3
Relatório

Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter a exclusão da Recorrente do
Simples Nacional.
Devido a débitos sem a exigibilidade suspensa junto a Fazenda Pública do
Brasil, a Recorrente foi excluída do Simples Nacional pelo Ato Declaratório Executivo (ADE)
DRF/TAU no 1704146 de fl. 34, expedido em 01 de setembro de 2015, que excluiu a partir de 1o de
janeiro de 2016 o contribuinte do Simples Nacional.
Para evitar repetições aproveito o bem elaborado relatório do v. acórdão
recorrido.
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade
em face do Ato Declaratório Executivo (ADE) DRF/TAU no
1704146 de fl. 34, expedido em 01 de setembro de 2015, que
excluiu a partir de 1o de janeiro de 2016 o contribuinte do
Simples Nacional.
A exclusão deu­se em virtude da empresa possuir débitos de
SIMPLES
NACIONAL,
cujas
exigibilidades
não
se
encontravam suspensas; com fundamento no art. 17, inciso V, da
Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 e, na
alínea "d" do inciso II do art. 73, combinada com o inciso I do
art. 76, ambos da Resolução CGSN no 94, de 2011.
Cientificada do ato de exclusão em 24/09/2015 por via postal
(AR de fl. 36), a pessoa jurídica interessada apresentou em
23/10/2015, por intermédio de procuradores regularmente
constituídos (instrumento de mandato de fl. 15), a manifestação
de fls. 02/09.
Na peça de defesa apresentada os patronos da empresa
protestam, em síntese, que “é inconstitucional e ilegal excluir as
microempresas e empresas de pequeno porte do Simples
Nacional pela falta de pagamento de tributos”.

Ato contínuo, a DRJ proferiu v. acórdão mantendo integralmente a exigência
do Auto de Infração, registrando a seguinte ementa:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano­calendário: 2016
EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10860.721362/2015­56
Acórdão n.o 1402­004.771
S1­C4T2
Fl. 89

4
Consoante o que dispõe a legislação, é cabível a exclusão das
pessoas jurídicas do Simples Nacional quando da existência de
débitos, sem exigibilidades suspensas, junto ao INSS ou, junto às
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal.
ATOS DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. ALEGAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE E/OU ILEGALIDADE. FALTA
DE
COMPETÊNCIA
PARA
APRECIAÇÃO
PELA
AUTORIDADE ADMINISTRATIVA.
Não dispõe as autoridades administrativas competência para
apreciar a constitucionalidade e legalidade de atos emanados
pela Administração Tributária de acordo como normas
legitimamente inseridas no ordenamento jurídico.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Inconformada com o v. acórdão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
repisando os mesmos argumentos da impugnação.

Ato contínuo, os autos retornaram para o E. CARF/MF e foram distribuídos
para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10860.721362/2015­56
Acórdão n.o 1402­004.771
S1­C4T2
Fl. 90

5

Voto
Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo, porém consta em seu corpo alegações de
inconstitucionalidade e ilegalidade de dispositivo de lei que contrariam a Súmula 02 do E.
CARF, motivo pelo qual o admitido em parte.

Como a matéria dos autos trata apenas da exclusão da Recorrente do Simples
Nacional e os argumentos de defesa são apenas relativos ao parcelamento e pagamento dos
débitos tributários junto a Fazenda Nacional, entendo que antes de confirmarmos o v. acórdão
recorrido devemos esclarecer se realmente a Recorrente pagou os débitos que a fiscalização
entende não estarem suspensos.

Os débitos que ocasionaram a exclusão do Simples foram indicados no ADE
e a Recorrente não apresentou aos autos provas de que teria quitado tais débitos até o
momento.

Pois bem.

A Recorrente foi intimada após Ato de Exclusão a regularizar os débitos no
prazo de 30 dias e não o fez.

O v. acórdão recorrido, por sua vez, demonstrou por meio de pesquisa junto a
Receita Federal e Procuradoria que a Recorrente não tinha pago o débito. Vejamos o trecho que
nos interessa.

No caso em exame, constata­se pela tela de fls. 26, retirada dos
sistemas internos da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), e
pelas telas de fls. 39 a 47, retiradas dos sistemas internos da
Procuradoria­Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que os débitos de
SIMPLES NACIONAL que constam relacionados no Ato Declaratório
DRF/TAU no 1704146 de fl. 34, encontravam­se em 28/12/2015 e em
10/02/2017 (datas das consultas), portanto após a data limite de
26/10/2015 permitida pela legislação para o contribuinte em questão
regularizar os débitos e permanecer na sistemática de apuração pelo
Simples Nacional, ainda como devedores e, inclusive, inscritos em
Dívida Ativa da União (inscrição no 80 4 16 104907­20 ­ processo no
10860.500109/2016­41).

Ato contínuo, a Recorrente não trouxe aos autos documentos que comprovam
o pagamento do débito cuja exigibilidade não se encontrava suspensa no momento em que foi
expedido o ADE de exclusão do Simples, resumindo­se em apenas alegar que pagou os
débitos.

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10860.721362/2015­56
Acórdão n.o 1402­004.771
S1­C4T2
Fl. 91

6
Assim, como não consta nos autos provas robustas demonstrando que a
Recorrente realmente quitou o débito que estava em aberto no momento em que foi expedido o
ADE, entendo que o v. acórdão deve ser mantido em seus termos.

De resto, adoto os fundamentos da decisão "a quo" para motivar meu voto no
sentido de manter a Exclusão da Recorrente do Simples:

Em face da data da ciência do ato de exclusão do Simples Nacional em
24/09/2015, tem­se que a manifestação apresentada é tempestiva.
Como atende aos demais requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972, dela toma­se
conhecimento.
O litígio é decorrente do ato de exclusão do Simples Nacional a partir
de 1o de janeiro de 2016 em virtude da existência de débitos de
SIMPLES NACIONAL que a interessada contesta.
Não assiste qualquer razão à empresa manifestante.
A Lei Complementar no 123, de 2006, estabelece em seu artigo 17,
inciso V, condição impeditiva para recolher tributos na sistemática do
Simples Nacional a existência de débitos, e no art. 31 a possibilidade
de permanência da empresa no regime, caso haja a regularização até o
prazo de 30 (trinta) dias da ciência do ato de exclusão. Prazo esse que,
no caso em exame, expirou­se em 26/10/2015, 30 (trinta) dias após a
empresa ter sido regularmente cientificada, por via postal do ADE
DRF/TAU no 1704146 de fl. 34.
Lei Complementar no 123/2006
Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V ­ que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social­INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa;
(...)
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno
porte do Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será
permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples
Nacional mediante a comprovação da regularização do débito ou do
cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da
ciência da comunicação da exclusão.
(...)
Por sua vez a alínea "d" do inciso II do art. 73, combinada com o
inciso I do art. 76, ambos da Resolução CGSN no 94, de 2011, prevê
que a exclusão de ofício do Simples Nacional dar­se­á no caso de
ocorrer a hipótese de vedação, em virtude da existência de débitos:
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10860.721362/2015­56
Acórdão n.o 1402­004.771
S1­C4T2
Fl. 92

7
Resolução CGSN no 94/2011
Art. 73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME
ou da EPP, dar­se­á:
I ­ por opção, a qualquer tempo, produzindo efeitos: (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 30, inciso I e art. 31, inciso I e §
4o)
a) a partir de 1o de janeiro do ano­calendário, se comunicada no
próprio mês de janeiro;
b) a partir de 1o de janeiro do ano­calendário subsequente, se
comunicada nos demais meses;
II ­ obrigatoriamente, quando:
(...)
d) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa, hipótese em que a exclusão: (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 17, inciso V; art. 30, inciso II)
1­ deverá ser comunicada até o último dia útil do mês subsequente ao
da situação de vedação; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 30, §
1o, inciso II)
2. produzirá efeitos a partir do ano­calendário subsequente ao da
comunicação; (Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 31, inciso IV)
§ 1o A comunicação prevista no caput será efetuada no Portal do
Simples Nacional, em aplicativo próprio. (Lei Complementar n o 123,
de 2006, art. 30, § 2o)
(...)
Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional
produzirá efeitos:
I ­ quando verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória, a
partir das datas de efeitos previstas no inciso II do art. 73; (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 29, inciso I; art. 31, incisos II, III,
IV, V e § 2o)
(...)
No caso em exame, constata­se pela tela de fls. 26, retirada dos
sistemas internos da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), e
pelas telas de fls. 39 a 47, retiradas dos sistemas internos da
Procuradoria­Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que os débitos de
SIMPLES NACIONAL que constam relacionados no Ato Declaratório
DRF/TAU no 1704146 de fl. 34, encontravam­se em 28/12/2015 e em
10/02/2017 (datas das consultas), portanto após a data limite de
26/10/2015 permitida pela legislação para o contribuinte em questão
regularizar os débitos e permanecer na sistemática de apuração pelo
Simples Nacional, ainda como devedores e, inclusive, inscritos em
Dívida Ativa da União (inscrição no 80 4 16 104907­20 ­ processo no
10860.500109/2016­41).
Quanto a alegação apresentada pela defesa de inconstitucionalidade e
ilegalidade do dispositivo que autoriza a exclusão do Simples Nacional
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10860.721362/2015­56
Acórdão n.o 1402­004.771
S1­C4T2
Fl. 93

8
em virtude da existência de débitos, esclarece­se que é uma argüição
que só pode ser apreciada pelo Poder Judiciário, uma vez que a
instância administrativa não é o foro adequado para discussões a
respeito de ilegalidade ou inconstitucionalidade de atos emanados de
acordo com leis legitimamente inseridas no ordenamento jurídico
pátrio,
por
absoluta
falta
de
competência das autoridades
administrativas a essa função, que, a rigor, é reservada em caráter
exclusivo aos juízes e tribunais, conforme disposição constitucional.
Portanto é inócuo suscitar tais alegações no âmbito administrativo,
pois a autoridade fiscal deve cumprir as determinações legais e
normativas de forma plenamente vinculada, não podendo, sob pena de
responsabilidade funcional, desrespeitar as normas da legislação
tributária, em estrita observância às disposições do art. 142, parágrafo
único, da Lei no 5.172/66 (Código Tributário Nacional).
Dessa forma, uma vez que não foram devidamente regularizados todos
os débitos relacionados no ato de exclusão do Simples Nacional no
prazo de 30 (trinta) dias contados da regular ciência do ato
declaratório, correta a retirada da empresa da sistemática de apuração
pelo Simples Nacional.
Conclusão
A luz do exposto, voto pela improcedência da manifestação de
inconformidade apresentada, ratificando a decisão da Delegacia de
jurisdição da contribuinte.

Sendo assim, voto por manter a exclusão da Recorrente do Simples Nacional
nos termos do v. acórdão recorrido.

Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por conhecer e
negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital